Tribunal: TJES
Processo: 5002138-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002138-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIO CORREA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002138-07.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: MARIO CORREA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFONICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
MARIO CORREA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a Ré cumprir a oferta contratada pelo consumidor, no valor de R$ 392,00, vinculada ao plano de conta identificada pelo nº 1325857633, devendo reajustar as faturas no valor indicado, no prazo de 15 dias, ressalvadas as cobranças por excedentes para além da franquia, aplicação de reajuste anual ou eventual extinção e migração do plano para outro equivalente, desde que respeitado prazo de cientificação prévia do consumidor de 30 (trinta) dias antes da modificação, na forma do art. 52 da Res. ANATEL 632/2014. b) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), já fixado na modalidade dobrada, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ; c) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC)”
.

Em sede recursal (ID 13780491), a recorrente reitera que o contrato firmado pelo autor Vivo Total Família 4 tem o valor mensal de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais); impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 13780497).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor logrou êxito em comprovar que lhe foi oferecido o plano Total Família 4 pelo valor promocional de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), que foi aceito e está devidamente comprovado no áudio anexado no ID 13780328, mais precisamente aos 32m57s.

Ocorre que, diferentemente do que foi prometido pela consultora, as faturas foram encaminhadas no valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), o que está demonstrado no ID 13780289, de sorte que a oferta não foi cumprida. Considerando que foi apresentada nos autos a oferta, devidamente aceita pelo autor, bem como o protocolo da ligação (nº 20249903774884), correta a decisão no sentido de se determinar o cumprimento do que foi ofertado, em atenção ao art. 35 do CDC.

Em relação à restituição em dobro do valor pago a mais pelo autor, essa interpretação deve ser baseada no risco da atividade do fornecedor, o qual deve arcar com os lucros e prejuízos advindos de sua administração, não podendo impor ao consumidor o ônus de provar a má-fé mediante uma cobrança indevida, pois o mesmo já sofre danos com a tal cobrança, uma vez que se depara com a obrigação de dispor uma quantia que não esperava, e que muitas vezes não tem. Assim, adequada está a condenação de restituição da importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por fim, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foi realizada uma reclamação, sem êxito, bem como frustrada a ideia de ter o serviço por um valor promocional.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)